Tribunal: TJPA
Processo: 0800261-85.2021.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800261-85.2021.8.14.0112

APELANTE: GERSON ALVES FARIA DE LIMA, JORGE GOMES DIAS

ADVOGADO DATIVO: DIOGO NOGUEIRA TERTULINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 dias-multa, pelo crime de roubo qualificado com lesão corporal grave (art. 157, §3º, I, do CP), além de prestação de serviços comunitários pelo crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de roubo qualificado; (ii) reavaliar a dosimetria da pena imposta aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 28 da Lei de Drogas é reconhecida de ofício, tendo em vista que transcorreu período superior ao prazo prescricional de 2 anos desde a sentença, sem causas suspensivas ou interruptivas.

4. A condenação pelo crime de roubo qualificado é mantida, pois há conjunto probatório robusto e harmônico, formado por depoimentos das vítimas e testemunhas policiais, que confirma a materialidade e autoria delitivas.

5. As teses defensivas de furto de uso e legítima defesa não são acolhidas por ausência de elementos probatórios mínimos que as sustentem, incumbindo à defesa o ônus da prova conforme o art. 156 do CPP.

6. A sentença de primeiro grau incorretamente aplicou causas de aumento próprias do roubo simples ao roubo qualificado. Em conformidade com jurisprudência do STJ, no tipo do art. 157, §3º, I, do CP, não se aplicam as majorantes do §2º.

7. A pena foi redimensionada para 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, com extinção oficiosa da punibilidade do crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada de ofício, ainda que na fase recursal, quando configurada pelo transcurso do prazo legal sem causas suspensivas ou interruptivas. 2. Não incidem as majorantes do §2º do art. 157 do CP ao roubo qualificado por lesão corporal grave, previsto no §3º, I, do mesmo artigo. 3. Em crimes contra o patrimônio, especialmente o roubo, a palavra da vítima, corroborada por testemunhos policiais em juízo, constitui prova idônea à condenação. 4. A ausência de prova inequívoca afasta a aplicação da atenuante de violenta emoção ou da excludente de legítima defesa.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, 30 e 107, IV, 1ª figura; arts. 59, 61, II, “c”; 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e §3º, I; 119; CPP, arts. 61, 156, 387, §1º e §2º;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.04.2020; STJ, HC n. 554.155/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 16.03.2021; TJDFT, ApCrim n. 0004807-52.2018.8.07.0005, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 11.10.2023; TJMG, ApCrim n. 0107249-86.2019.8.13.0525, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1ª Câmara Criminal, j. 30.01.2024; TJMG, ApCrim n. 0124634-33.2016.8.13.0693, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 12.06
.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade dos apelantes em relação à infração penal do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por força da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gerson Alves Faria de Lima e Jorge Gomes Dias apelam da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA que os condenou à pena reclusiva de 17 anos e 6 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º, §2º, II e V, §2º-A, I, e §3º, I, do Código Penal, e prestação de serviços comunitários pelo prazo de 5 meses pela prática do crime tipificado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 9390609).

Os apelantes requerem a absolvição, ao entendimento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, pretendem a desclassificação para o fato atípico de furto de uso ou o reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa. Eventualmente, pugnam pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima prevista no art. 65, III, “c”, do CP, pelo afastamento das causas de aumento e pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena (ID 9390624).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 9390628), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 13437970).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, verifica-se questão prejudicial de mérito quanto à infração penal prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, diante da prescrição da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (art. 61 do CPP).

Na espécie, os apelantes foram condenados à prestação de serviços comunitários, pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP.

Por conseguinte, o prazo prescricional da pena aplicada ao porte de drogas para consumo pessoal é de 2 anos, nos termos do art. 30 da Lei n. 11.343/2006.

Desta feita, desde a prolação da sentença condenatória em 26/11/2021 (ID 9390609), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 2 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação à infração penal art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, e art. 119 do Código Penal c/c art. 30 da Lei de Drogas, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto à referida infração.

No mérito
, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
do crime de
roubo
está comprovada pelo auto de apresentação de objetos (ID 9390467, pág. 9) e auto de entrega da
res furtiva
(ID 9390469, pág. 15), referente a 6 celulares, 1 relógio, 1 cordão, 1 pulseira, 2 cartões de crédito, 2 anéis, 1 par de brinco, 3 perfumes importados, 1 máquina fotográfica finepix, 01 lanterna de cor preta, R$ 17,20 em moedas.

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal, baseada na palavra da vítima e dos policiais militares que flagrantearam os réus, ambas com especial relevância, principalmente em crimes contra o patrimônio, tal como consta na sentença, transcrita no essencial:

A autoria e a materialidade do crime restam comprovado pelos depoimentos das vítimas pelos depoimentos das vítimas (ID 29395361 - págs. 01 e 05), dos agentes policiais (ID 29395359 - pág. 06/08), auto de apreensão (ID 29395363 - pág. 06), auto de entrega (ID 29395363 – pág. 10), laudo de lesões corporais da vítima Leandro dos Santos Alves (ID. 29395363 - Pág. 14), auto de constatação provisório de substância entorpecente (ID 29395363 - pág. 07), laudo toxicológico definitivo (id. 34447499 - Pág. 2-3) e das demais provas produzidas em juízo.

a) A
vítima DIANA COSTA LOPES
, ao ser questionada por este juízo sobre o que aconteceu na data dos fatos, a Sra. Diana depõe: QUE ela estava dentro do quarto, quando a cozinheira bateu na porta a chamando; QUE na hora em que soube ficou com medo de ser bandido; QUE o seu marido estava para o “baixão” e que esta mandou avisá-lo para que ele retornasse para casa logo, pois ela estava com medo; QUE posteriormente ela estava em seu quarto, enquanto um rapaz (vaqueiro) e a cozinheira estavam na porta da cantina, quando estes avistaram dois homens chegando e a chamaram; QUE foi informada que eles entraram para o mato, por detrás da cantina; QUE no momento eu que ela iria mandar um áudio pedindo socorro, os homens chegaram; QUE os dois homens chegaram armados e que um destes ficou apontando a arma para a cabeça da mesma; QUE este pediu o ouro e ela o informou que não tinha, pois as atividades do garimpo estavam paradas; QUE o homem ameaçou atirar em sua cabeça caso ela não lhe entregasse o ouro, e repetia que iria atirar, até que atirou em seus pés; QUE o tiro disparado não a atingiu, atingiu o chão; QUE ela repetia para ela que não tinha ouro e que pedia para ele não a matar; QUE ele a levou para outro quarto e a colocou ao lado do cofre e disse que caso ela não lhe desse a senha ele atiraria na cabeça da mesma; QUE ela o informou que não sabia a senha e novamente pediu para ele não lhe matar; QUE o mesmo arrebentou o cofre com uma chave, viu que o cofre estava vazio e continuou procurando por ouro no recinto; QUE a mesma informou a eles que tinha joias, pois imaginava que depois que estes pagassem as joias, iriam embora; QUE as joias foram entregues e que eles acharam ouro no quarto da mesma, ouro cujo o seu marido havia guardado e ela não tinha conhecimento; QUE o Sr. Jorge já havia trabalhado naquele local; QUE os homens ficaram aguardando o marido dela chegar, pois sabiam que ele chegaria com ouro; QUE em dado momento da noite, antes da chegada do seu marido, eles amarraram as vítimas, desligaram o motor e foram embora na moto do seu marido; QUE os homens saíram, mas logo voltaram e se esconderam, pois viram o carro chegando; QUE quando seu marido chegou junto com os trabalhadores, um dos homens saiu e disse que ele estava arrumando o motor, que havia sido batido; QUE o seu marido desconfiou e voltou para o carro; QUE quando ela ouviu os 4 (quatro) tiros, ela pensou que eles tinham matado o seu marido e os trabalhadores; QUE nesse momento ela e os demais já haviam se soltado e estavam no mato; QUE o seu marido e os trabalhadores saíram do local; QUE os dois homens fugiram na moto do seu marido; QUE estes foram capturados pela Polícia do Penedo, em Itaituba; QUE no momento em que o Sr. Jorge iria saindo, ligou o gás e iria tocar fogo na cantina. Nesta hora o Sr. Jorge disse para a cozinheira que se a cunhada da depoente estivesse lá, ele iria matá-la; QUE a cunhada havia dado um emprego para o Sr. Jorge, e ele já tinha trabalhado lá; QUE a depoente conhecia o Sr. Jorge e que este era uma boa pessoa, que ela não imaginava que ele iria fazer isso; Que ele a todo momento falava que iria lhe matar, que iria dar um tiro na cabeça. Ao ser questionada pela Promotora de Justiça, a depoente afirmou: QUE lembrava do Sr. Jorge, mas não o conhecia pelo nome nem lembrava seu apelido; QUE foram roubados: umas “cento e poucas” gramas de ouro, uma pulseira, dois anéis, cordão, três perfumes, e um aparelho celular; QUE foram restituídos os objetos roubados, com exceção das “cento e poucas” gramas de ouro, as quais eles informaram que perderam; QUE os dois homens estavam armados com armas de fogo, uma arma de calibre 22. e outra de calibre 20.; QUE no momento da gravação do áudio de pedido de socorro, na chegada dos homens na cantina, foi gravada parte da ação dos mesmos; QUE ela e as demais vítimas ficaram amarradas por poucas horas; QUE o Leandro, vulgo “vaqueiro”, conseguiu se soltar e soltou ela e a cozinheira; QUE o seu marido e os trabalhadores voltaram para a beira da estrada para pedir socorro; QUE um dos trabalhadores foi atingido com um tiro na perna e foi fazer cirurgia no Maranhão em virtude de complicações em seu estado saúde; QUE ela tem certeza que as duas pessoas que praticaram a ação na cantina são o Sr. Jorge e o Sr. Gerson;

b) A
testemunha de acusação ARLEISON GLAUBER PINHEIRO SOUSA (Policial Militar)
, ao ser questionado pela Promotora de Justiça, o depoente afirmou: QUE antes dos fatos da denúncia não conhecia os dois acusados; QUE a guarnição foi acionada por populares que estaria ocorrendo um assalto no garimpo na proximidade do KM 302 e a guarnição se deslocou para o local; QUE durante o deslocamento, nas proximidades do local, foi avistado um veículo branco em atitude suspeita, no qual foi feita a abordagem e busca pessoal nos dois acusados; QUE foi verificado um armamento calibre 32 e uma arma longa calibre 20, os objetos roubados e uma quantidade de substância análoga a maconha; QUE se direcionaram até o local dos fatos e as vítimas fizeram o reconhecimento dos acusados; QUE a partir disso os mesmos foram apresentados na Delegacia de Polícia; QUE as vítimas informou a guarnição sobre os detalhes ocorridos durante a ação; QUE foi relatado que as vítimas haviam sido amarradas; QUE não se recorda das vítimas terem reclamado do roubo de ouro pelos acusados, que informaram apenas o roubo dos demais objetos, como joias e celular. Ao ser questionado pela Defesa, o depoente afirmou: QUE no momento da abordagem os acusados não reagiram, de imediato não obedeceram a ordem de parada, mas logo depois pararam o veículo; QUE a guarnição avistou o homem alvejado por um disparo de arma de fogo na perna; QUE não visualizaram outros veículos fazendo buscas aos dois acusados.

c)
A testemunha de acusação MIGUEL VICTOR FONTES MATOS, (Policial Militar)
QUE antes dos fatos da denúncia não conhecia os dois acusados; QUE houve uma denúncia anônima de que estava havendo um sequestro, com vítimas amarradas e que os assaltantes ainda estavam no local; QUE se dirigindo para o local se depararam com um carro suspeito e foi feita a abordagem nos então suspeitos; QUE ao avistar a viatura, o motorista do carro começou a frear o veículo, demonstrando apreensão ao ver a guarnição; QUE na abordagem foi encontrada uma substância análoga a maconha e as armas, bem como os materiais roubados; QUE a princípio os policiais não sabiam se os suspeitos se tratavam dos acusados, pois a denúncia apontava que os mesmos ainda estavam no local; QUE os suspeitos foram levados ao local do fato e as vítimas os reconheceram; QUE eram o Sr. Jorge e o Sr. Gerson que estavam no veículo; QUE as vítimas reconheceram os acusados como os praticantes da ação; QUE a denúncia era de que as vítimas estavam amarradas no local da ação; QUE havia no veículo, as duas armas, a substância entorpecente e um “enforca gato”, material usado para amarrar; QUE não consegue aferir a quantidade de substância entorpecente que estava no veículo; QUE chegando ao local tinha um cidadão que havia sido alvejado. Ao ser questionado pela Defesa, o depoente afirmou: QUE no momento da abordagem o veículo dos acusados estava indo na direção de Itaituba e a viatura estava indo em direção ao local do ocorrido; QUE ele estava conduzindo a viatura na hora da abordagem; QUE a ordem era os acusados pararem o veículo na frente da viatura, mas passaram um pouco e logo pararam; QUE quando chegaram no local as vítimas já estavam desamarradas; QUE nenhuma vítima relatou para ele sobre o roubo de ouro; QUE as armas apreendidas, sob posse dos acusados, foram um revólver calibre 32 e uma espingarda calibre 20; (ID 9390609, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a palavra da vítima, aliada ao depoimento das testemunhas policiais, forma um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações dos policiais militares prestadas em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Sob outro ângulo,
não é cabível
a pretensão recursal alternativa de
desclassificação
para o fato atípico de
furto de uso
ou o reconhecimento da excludente de ilicitude de
legítima defesa
.

Na situação em exame, não restou comprovada, por qualquer meio de prova, a tese defensiva de existência de uma suposta dívida trabalhista e que os réus apenas teriam reagido a uma hipotética injusta agressão dos garimpeiros.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado dos tribunais pátrios segundo o qual, “
o ônus de comprovar a legítima defesa cabe à Defesa
, nos termos do
art. 156 do CPP
. Não provado, de forma inequívoca, que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há falar em aplicação da aludida excludente de ilicitude.” (TJDFT,
ApCrim n. 0004807-52.2018.8.07.0005
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 11/10/2023).

Quanto à pretensão dos apelantes para
readequação da dosimetria
da pena, eis a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante:

4.1 – Em relação ao acusado GERSON ALVES FARIA DE LIMA

Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta ao condenado, observando também o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, são elas:

01.
Culpabilidad
e: elemento neutro no presente caso;

02.
Antecedentes
: elemento neutro;

03.
Conduta Social
: elemento neutro no presente caso;

04.
Personalidade
: elemento neutro no presente caso;

05.
Motivos do Crime
: são os típicos da espécie, logo, vetor neutro;

06.
Circunstâncias do Crime
: elemento neutro no presente caso, vez que serão valoradas na terceira fase;

07.
Consequências do Crime
: elemento neutro no presente caso, vez que serão valoradas na terceira fase.

08.
Comportamento da Vítima
: também neutro no presente caso.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo a
PENA-BASE no mínimo legal
em
07 (sete) anos de reclusão
e multa de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, inexistem causas agravantes ou atenuantes de pena. Por isso, fixo
a pena INTERMEDIÁRIA
do acusado no
mínimo legal
em
07 (sete) anos de reclusão
e multa de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na
terceira fase
da dosimetria da pena, para obtenção da pena definitiva, incidem as
causas de aumento
de pena prevista no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, bem como aquela prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Logo, a pena deve ser majorada em um primeiro momento em 1/2 em relação ao concurso de agentes e a restrição de liberdade da vítima e em seguida em 2/3 em relação ao emprego de arma de fogo.

No que se refere à aplicação cumulativa das causas de aumento, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...). IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. (...). 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a (...)

Demonstrada o
concurso de pessoas
na empreitada criminosa e a
restrição das vítimas
, deve-se
aumentar
em um primeiro momento a pena
em 1/2
, culminando-se em uma pena de
10 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além de 15 (quinze) dias-multa, Em sequência, o
emprego da arma de fogo
, deve-se
aumentar a pena em 2/3
.

Deste modo, fixo a
PENA DEFINITIVA
de
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além de
25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Quanto ao crime do art. 28, “caput”, da Lei n.º 11.343/2006, fixo a aplicação da pena de prestação de serviços comunitários, pelo prazo de 05 (cinco) meses, em conformidade com os ditames preconizados no §3º deste dispositivo legal e pela Lei nº. 7.210/84.

Doravante, como questões necessárias ao adequado cumprimento desta sentença, pondero os seguintes aspectos:

a) Substituição da Pena: não se mostra possível no presente caso;

b) Detração Penal: deixo de realizar o determinado no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal (CPP), por entender que é inconstitucional tal dispositivo, uma vez que viola o princípio da individualização da pena, o princípio do juiz natural e o princípio da isonomia.

É sabido que individualização da pena (inciso XLVI, artigo 5º, da CR/88) ocorre em três etapas, são elas: a) legislativa (lei determina de modo proporcional a espécie de pena em abstrato, que integra o preceito secundário de cada tipo penal, podendo ser aplicadas alternativamente ou cumulativamente); b) a judicial (competindo ao juiz de conhecimento realizar a dosimetria da sanção com base no sistema trifásico, estabelecendo o regime inicial de seu cumprimento e deferir eventual substituição por pena alternativa); c) enfim, a executória (com regras previstas tanto no Código Penal quanto na Lei das Execuções Penais, garantindo o caráter ressocializador da pena aplicada em sede de sentença).

Logo, entendo não ser competente para realizar a detração penal do réu.

c) Regime Inicial de Cumprimento da Pena (artigo 33 e seguintes, do CP): FECHADO;

d) Fixação de Valor Mínimo Indenizatório (artigo 387, inciso IV, do CPP): fixo o valor mínimo de indenização à vítima relativos à metade de 100g de ouro, ou seja, 50g de ouro, com índice de cotação da data do fato e correção monetária pelos índices oficiais até a data do trânsito em julgado, a ser calculada pelo juízo da execução;

e) Direito de Apelar em Liberdade (artigo 387, §1º, do CPP): NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal) já decretada nestes autos.

4.2 – Em relação ao acusado JORGE GOMES DIAS

Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta ao condenado, observando também o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Primeiramente, a
pena-base
com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, são elas:

1.
Culpabilidade
: elemento neutro no presente caso;

2.
Antecedentes
: elemento neutro;

3.
Conduta Social
: elemento neutro no presente caso;

4
. Personalidade
: elemento neutro no presente caso;

5.
Motivos do Crime
: são os típicos da espécie, logo, vetor neutro;

6.
Circunstâncias do Crime
: elemento neutro no presente caso, vez que serão valoradas na terceira fase;

7.
Consequências do Crime
: elemento neutro no presente caso, vez que serão valoradas na terceira fase.

8.
Comportamento da Vítima
: também neutro no presente caso.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, fixo a
PENA-BASE
no
mínimo legal
em
07 (sete) anos de reclusão
e multa de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, inexistem causas agravantes ou atenuantes de pena. Por isso, fixo a
pena INTERMEDIÁRIA
do acusado no
mínimo legal
em
07 (sete) anos de reclusão
e multa de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na
terceira fase
da dosimetria da pena, para obtenção da pena definitiva, incidem as
causas de aumento
de pena prevista no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, bem como aquela prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Logo, a pena deve ser majorada em um primeiro momento em 1/2 em relação ao concurso de agentes e a restrição de liberdade da vítima e em seguida em 2/3 em relação ao emprego de arma de fogo.

No que se refere à aplicação cumulativa das causas de aumento, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...). IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. (...). 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a (...)

Demonstrada o
concurso de pessoas
na empreitada criminosa e a
restrição das vítimas
, deve-se
aumentar
em um primeiro momento a pena
em 1/2
, culminando-se em uma pena de
10 (anos) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além de 15 (quinze) dias-multa, Em sequência, o
emprego da arma de fogo
, deve-se
aumentar a pena em 2/
3.

Deste modo, fixo a
PENA DEFINITIVA
de
17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Quanto ao crime do art. 28, “caput”, da Lei n.º 11.343/2006, fixo a aplicação da pena de prestação de serviços comunitários, pelo prazo de 05 (cinco) meses, em conformidade com os ditames preconizados no §3º deste dispositivo legal e pela Lei nº. 7.210/84.

Doravante, como questões necessárias ao adequado cumprimento desta sentença, pondero os seguintes aspectos:

a) Substituição da Pena: não se mostra possível no presente caso;

b) Detração Penal: deixo de realizar o determinado no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal (CPP), por entender que é inconstitucional tal dispositivo, uma vez que viola o princípio da individualização da pena, o princípio do juiz natural e o princípio da isonomia.

É sabido que individualização da pena (inciso XLVI, artigo 5º, da CR/88) ocorre em três etapas, são elas: a) legislativa (lei determina de modo proporcional a espécie de pena em abstrato, que integra o preceito secundário de cada tipo penal, podendo ser aplicadas alternativamente ou cumulativamente); b) a judicial (competindo ao juiz de conhecimento realizar a dosimetria da sanção com base no sistema trifásico, estabelecendo o regime inicial de seu cumprimento e deferir eventual substituição por pena alternativa); c) enfim, a executória (com regras previstas tanto no Código Penal quanto na Lei das Execuções Penais, garantindo o caráter ressocializador da pena aplicada em sede de sentença).

Logo, entendo não ser competente para realizar a detração penal do réu.

c) Regime Inicial de Cumprimento da Pena (artigo 33 e seguintes, do CP): FECHADO;

d) Fixação de Valor Mínimo Indenizatório (artigo 387, inciso IV, do CPP): fixo o valor mínimo de indenização à vítima relativos à metade de 100g de ouro, ou seja, 50g de ouro, com índice de cotação da data do fato e correção monetária pelos índices oficiais até a data do trânsito em julgado, a ser calculada pelo juízo da execução;

e) Direito de Apelar em Liberdade (artigo 387, §1º, do CPP): NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal) já decretada nestes autos. (ID 9390609, grifos nossos).

No que se refere ao pleito de
redução da pena-base ao mínimo legal
, é possível constatar que o Juízo de primeiro grau fixou a basilar no patamar mínimo previsto no tipo penal incriminador, pois não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial, ficando prejudicada a análise do pedido à vista do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Com relação à pretensão de aplicação da
atenuante de violenta emoção

provocada por ato injusto da vítima
, prevista no art. 65, III, “c”, do CP, não há qualquer prova sobre a tese defensiva de existência de dívida trabalhista e que os garimpeiros teriam sido os primeiros a efetuar disparos de arma de fogo contra os apelantes.

Destarte, “diante da ausência de comprovação de que os réus praticaram o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, descabe aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, c, do CP.” (TJMG,
ApCrim n. 0107249-86.2019.8.13.0525
, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1ª Câmara Criminal, j. 30/01/2024).

Por outro lado,
cabível o pedido de exclusão das majorantes especiais (art. 157, §2º, §2º-A e §2º-B, do CP)
, referente ao concurso de pessoas, à restrição à liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo, em razão do crime em apuração ser de roubo qualificado pela lesão corporal grave (art. 157, §3º, inciso I, do CP), classificado como tipo penal diverso do roubo comum e do roubo majorado, com pena mínima e máxima diferentes no preceito secundário da norma incriminadora.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “as majorantes do crime de roubo aplicam-se somente aos roubos próprios e impróprios. Os roubos qualificados pela lesão corporal grave (inciso I, do § 3º do art. 157) e pelo resultado morte - latrocínio (inciso seguinte) constituem tipos derivados do roubo simples (próprio ou impróprio), com cominações particulares de penas mínimas e máximas (7 a 18 anos mais multa e 20 a 30 anos mais multa, respectivamente). Por isso, o Código Penal alocou esses tipos derivados do tipo básico no § 3º do art. 157, após as majorantes (causas especiais de aumento), previstas no § 2º do referido artigo. Assim, não há, no Código Penal, a previsão do que seria o roubo qualificado circunstanciado.” (STJ,
HC n. 554.155/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16/03/2021).

À vista dessas considerações, ajusto a dosimetria da pena imposta aos apelantes para, na primeira fase da dosimetria, manter a pena-base fixada no mínimo legal de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, montante que corresponde a pena definitiva diante da ausência de agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso, e nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena dos apelantes relativamente ao crime previsto no art. 157, §3º, I, do CP, declarando oficiosamente a extinção da punibilidade em relação ao delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025